Tribunal: TJDFT
Processo: 0739001-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PERDAS. ATO COOPERATIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento de cota-parte no rateio de perdas apuradas por cooperativa de crédito no exercício de 2018.
2. A autora sustentou que a ré integrava o quadro social da cooperativa e estava sujeita às deliberações assembleares que aprovaram o rateio das perdas. A ré alegou inexistência de vínculo associativo, vício de consentimento, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e irregularidade na cobrança.
3. A sentença reconheceu a natureza societária da relação, afastou o CDC e julgou procedente o pedido. A ré interpôs recurso alegando cerceamento de defesa e irregularidades no rateio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) saber se a relação entre cooperativa e cooperado é de consumo; (iii) saber se há vício de consentimento ou ausência de affectio societatis; e (iv) saber se o rateio das perdas e a cobrança são regulares e suficientemente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente, sendo o magistrado o destinatário da prova (CPC, arts. 355, I, e 370).
6. A relação entre cooperativa e cooperado possui natureza societária e decorre de ato cooperativo típico, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
7. A adesão ao quadro social foi formalizada por documentação assinada, com ciência do estatuto, não havendo prova de vício de consentimento ou ausência de intenção associativa.
8. O rateio das perdas foi aprovado em assembleia geral, conforme previsão legal e estatutária, e o valor devido foi apurado por auditoria independente, com demonstração suficiente do débito.
9. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mantém-se a condenação.
10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental suficiente. 2. A relação entre cooperativa e cooperado tem natureza societária e não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 3. O rateio de perdas aprovado em assembleia geral constitui obrigação estatutária válida e exigível. 4. A comprovação do débito por documentação e auditoria independente é suficiente para legitimar a cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CC, art. 1.095, § 1o; Lei no 5.764/1971, arts. 79, 80 e 89; LC no 130/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072260, 0726393-88.2024.8.07.0007, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2031101, 0705400-39.2024.8.07.0002, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025; STJ, REsp 1.774.434/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.09.2020.